Tribunal: TJPA
Processo: 0802108-50.2021.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0802108-50.2021.8.14.0039

APELANTE: AGÊNCIA DE SANEAMENTO DE PARAGOMINAS - SANEPAR

APELADO: CARLOS DA LUZ COSTA, CLEUTON PEREIRA COSTA, DANIEL MOREIRA DE SOUSA, DHEYMESON GARCIAS SILVA, EDINALDO DA SILVA SOUSA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO
3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
PROCESSO Nº 0802108-50.2021.8.14.0039
RECORRENTE: AGÊNCIA DE SANEAMENTO DE PARAGOMINAS – SANEPAR
RECORRIDO: CARLOS DA LUZ COSTA E OUTROS
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA IRREGULAR. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. DIREITO AO FGTS. APLICAÇÃO DO ART. 19-A DA LEI Nº 8.036/90. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pela AGÊNCIA DE SANEAMENTO DE PARAGOMINAS – SANEPAR contra decisão monocrática que negou provimento a apelação cível e manteve sentença de parcial procedência, a qual reconheceu o direito de servidores temporários ao recebimento dos depósitos de FGTS, diante da contratação sucessivamente prorrogada e sem concurso público, com fundamento no art. 19-A da Lei nº 8.036/90 e na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é devido o depósito de FGTS a servidores contratados temporariamente por ente público, sem concurso e com prorrogação sucessiva do vínculo, ainda que o regime jurídico previsto seja estatutário e a contratação não tenha sido formalmente declarada nula.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prorrogação sucessiva de contratos temporários descaracteriza a excepcionalidade prevista no art. 37, IX, da Constituição Federal, e configura vínculo irregular, ensejando a aplicação dos direitos sociais mínimos, especialmente o FGTS.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firmada no RE 596.478/RR, em regime de repercussão geral, reconhece que, mesmo em contratos nulos com a Administração Pública, é devido o FGTS se comprovada a prestação de serviços com contraprestação salarial.

A distinção entre regime jurídico-administrativo e celetista não impede a aplicação do art. 19-A da Lei nº 8.036/90, desde que presentes os requisitos fáticos de contratação irregular com prestação de serviços.

O entendimento firmado pelo STF nas decisões dos REs 830.962 AgR e 895.070 AgR reforça que os direitos sociais do art. 7º da CF/88, inclusive o FGTS, devem ser estendidos a servidores temporários com vínculos sucessivamente prorrogados, mesmo sem formal declaração de nulidade.

O agravo interno não apresenta fundamentos novos capazes de infirmar a decisão monocrática, limitando-se a reiterar argumentos já enfrentados de forma suficiente e conforme jurisprudência consolidada.

A existência de divergência jurisprudencial entre tribunais estaduais não afasta a força vinculante dos precedentes do Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A Administração Pública responde pelo pagamento do FGTS a servidor contratado temporariamente sem concurso público, quando comprovadas a prestação de serviços e a prorrogação sucessiva do vínculo, ainda que ausente declaração formal de nulidade.

A prorrogação reiterada de contratos temporários configura desvio de finalidade da contratação excepcional, atraindo a aplicação do art. 19-A da Lei nº 8.036/90.

A jurisprudência do STF reconhece a extensão dos direitos sociais do art. 7º da CF/88, inclusive o FGTS, a servidores temporários contratados de forma irregular.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 7º, caput e incisos; 37, II, IX e § 2º; CPC/2015, arts. 487, I e II, e 1.026, § 2º; Lei nº 8.036/90, art. 19-A.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 596.478/RR, Rel. Min. Ellen Gracie, rel. p/ acórdão Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 13.06.2012, repercussão geral, DJe 01.03.2013; STF, RE nº 830.962 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, j. 11.11.2014, DJe 25.11.2014; STF, RE nº 895.070 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, j. 04.08.2015, DJe 08.09.2015; STF, Rcl nº 7.157 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 17.02.2010; STF, CC nº 7.836 ED-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Plenário, j. 18.12.2013.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3° TURMA DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 3° Turma de Direito Público, com início em 11/09/2025.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de AGRAVO INTERNO interposto pela AGÊNCIA DE SANEAMENTO DE PARAGOMINAS – SANEPAR contra decisão monocrática, proferida nos seguintes termos:

"DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA IRREGULAR. SUCESSIVAS PRORROGAÇÕES. FGTS. DIREITO RECONHECIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
É devido o depósito do FGTS a servidor contratado temporariamente por ente público, quando comprovada a prestação de serviços e a sucessiva prorrogação contratual, ainda que ausente declaração formal de nulidade do vínculo.
A Administração Pública responde pelos efeitos da contratação irregular, inclusive quanto ao pagamento do FGTS, em observância ao art. 19-A da Lei nº 8.036/90 e à jurisprudência do STF em sede de repercussão geral.
A prorrogação sucessiva de contratos temporários descaracteriza a excepcionalidade prevista no art. 37, IX, da CF/88 e enseja o reconhecimento de direitos sociais mínimos ao contratado."

Em suas razões, a SANEPAR sustenta que a contratação dos agravados se deu sob regime jurídico-administrativo especial, previsto na Lei Municipal nº 463/2005, não sendo aplicável a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e, por conseguinte, incabível o pagamento do FGTS. Argumenta que mesmo em casos de desvirtuamento da contratação temporária, por sucessivas prorrogações, tal circunstância não é apta a transmutar o regime jurídico para o celetista, tampouco a ensejar o reconhecimento de direitos correlatos.

Aduz que a aplicação do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990 pressupõe vínculo de natureza celetista, o que não se verifica na hipótese dos autos, sob pena de criação de um regime jurídico híbrido, incompatível com o ordenamento vigente.

A agravante colaciona jurisprudência do Tribunal de Justiça de São Paulo, asseverando que a contratação temporária, ainda que reiteradamente renovada, não enseja direito ao FGTS, conforme os Temas nº 308, 511 e 551 do Supremo Tribunal Federal, e que, por consequência, a decisão agravada estaria em descompasso com o entendimento firmado por outros Tribunais.

Aponta, ainda, divergência jurisprudencial relevante, o que, a seu ver, reforça a necessidade de reapreciação da matéria pelo colegiado, destacando que não há pacificação do entendimento sobre a extensão dos efeitos de contratações temporárias irregulares quanto ao pagamento de verbas fundiárias.

Por fim, requer que o agravo interno seja conhecido e provido para reformar a decisão agravada e, por conseguinte, a sentença de primeiro grau, reconhecendo-se a inexistência de obrigação de depósito do FGTS, à luz do regime jurídico-administrativo local que regeu as contratações temporárias dos agravados, com a consequente inversão do ônus sucumbenciais.

Os recorridos não apresentaram contrarrazões ao agravo interno, conforme certificado nos autos.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir voto.

Conforme relatado, o presente recurso de agravo interno pretende a alteração da decisão monocrática de id 25858494. Ressalte-se, desde logo, que o agravo interno em questão não trouxe qualquer argumento novo que não tenha sido amplamente enfrentado na decisão monocrática agravada. Todos os fundamentos ora reiterados já foram devidamente examinados e refutados de maneira suficiente, coerente e conforme jurisprudência pacificada. Assim, por economia processual e para permitir o exame pelo colegiado, reproduzo integralmente os fundamentos da decisão monocrática, nos seguintes termos:

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado pelo autor.

Na ocasião, reconheceu o direito dos Autores ao FGTS, relativo ao período não prescrito (a partir de 01/01/2019), acrescido de correção monetária pelo IPCA-E, desde a data em que deveria ser depositado e juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação. Por conseguinte, extingo o processo com resolução do mérito, a teor do artigo 487, incisos I e II, do Código de Processo Civil.

O tema em questão foi alvo de muitas controvérsias ao longo dos anos, seja quanto à constitucionalidade das contratações, seja no que concerne ao órgão do Poder Judiciário que seria competente para apreciar as demandas dessa natureza (se a justiça comum ou a especializada) ou, ainda, quanto aos direitos desses servidores perante a Administração Pública, diante da relação jurídico-administrativa que fora firmada.

Hodiernamente, tais discussões já se encontram, em sua grande maioria, superadas, tendo em vista que o Supremo Tribunal Federal já manifestou sua posição sobre o assunto, conforme se depreende da decisão no Recurso Extraordinário nº 596.478/RR, cuja ementa reproduzo,
in verbis
:

“Recurso extraordinário. Direito Administrativo. Contrato nulo. Efeitos. Recolhimento do FGTS. Artigo 19-A da Lei nº 8.036/90. Constitucionalidade. 1. É constitucional o art. 19-A da Lei nº 8.036/90, o qual dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o seu direito ao salário. 2.
Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados.
3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento”.

(STF, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE. Relator (a) p/ Acórdão: Min. DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 13/06/2012, Tribunal Pleno. REPERCURSÃO GERAL. Div. 28.02.2013. P. 01/03/2013. Trânsito em julgado 09.03.2015).

Ademais, sem maiores digressões sobre das diferenças doutrinárias e legais entre

empregados e servidores públicos remanesceu a discussão acerca dos efeitos das referidas decisões, agora com efeitos de Repercussão Geral (STF) e Recurso Repetitivo (STJ) em relação àqueles que exerceram cargos em violação à regra do concurso público, e aqui tem-se um universo de múltiplos cargos tanto de nível médio quanto superior.

Em relação ao contrato “temporário” transmudado em indeterminado pelas prorrogações sucessivas, o STJ até outubro/2014 apresentava julgados pela aplicabilidade do RE 596.478 (STJ, AgRg 1.452.468/SC; STJ, EDcl no AgRg no Resp 1.440.935, dentre outros) aos servidores nesta situação, passando no ano de 2015 a refluir este entendimento (STJ, AgRg do Resp 1.524333/SC; AgRg do Resp 1485297, AgRg do Resp 1470142; AgRg do Resp 14622288, dentre outros).

A discussão então passou, sob a pecha de impossibilidade de transmudação de regime de Estatutário para Celetista o pagamento de FGTS ao “servidor” que teve seu contrato declarado nulo, com fundamento no AgRg na Reclamação n. 4824-1, AgRg na Reclamação n. 7.157, AgRg nos Embargos de Declaração no Conflito de Competência n. 7.836, sem a observância de que os referidos julgados tratam da Competência para julgamento das ações de cobrança de verbas trabalhistas entre Administração e ex-servidor, a partir do julgamento da ADI 3395/DF que fixou a Competência da Justiça Comum, ou seja: não houve o enfrentamento do mérito, se devidas ou não as verbas e sim, só a fixação da respectiva competência:

AGRAVO REGIMENTAL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL. REGIME JURÍDICO ADMINISTRATIVO. ADI nº 3.395/DF-MC. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS SUSCEPTÍVEIS DE MODIFICAR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. É competente a Justiça comum para processar e julgar ações para dirimir conflitos entre o Poder Público e seus agentes, independentemente da existência de vício na origem desse vínculo, dada a prevalência de sua natureza jurídico-administrativa. 2.
Prorrogação do prazo de vigência do contrato temporário não altera a natureza jurídica de cunho administrativo que se estabelece originalmente.
3. Agravo regimental não provido. (Rcl 7157 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 17/02/2010, DJe-050 DIVULG 18-03-2010 PUBLIC 19-03-2010 EMENT VOL-02394-01 PP-00094 RTJ VOL-00213- PP-00496 RT v. 99, n. 897, 2010, p. 117-121 LEXSTF v. 32, n. 376, 2010, p. 151-158 REVJMG v. 61, n. 192, 2010, p. 378-381) (Grifo nosso)

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUSTIÇA DO TRABALHO, JUSTIÇA FEDERAL E JUSTIÇA ESTADUAL. PEDIDO DE TRANSFORMAÇÃO DE VÍNCULO ESTATUTÁRIO EM VÍNCULO CELETISTA. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO DE FUNDAÇÃO PÚBLICA FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. 1. Segundo a jurisprudência do STF, não compete à Justiça do Trabalho processar e julgar as causas fundadas em relação de trabalho com a Administração Pública, inclusive as derivadas de contrato temporário fundado no art. 37, IX, da CF e em legislação local,
ainda que a contratação seja irregular em face da ausência de prévio concurso público ou da prorrogação indevida do vínculo.
2. Agravo regimental desprovido. (CC 7836 ED-AgR, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 18/12/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-036 DIVULG 20-02-2014 PUBLIC 21-02-2014) (Grifo nosso)

EMENTA Agravo regimental. Contrato temporário. Competência. Regime jurídico administrativo. Agravo regimental não provido. 1. Competência da Justiça comum para processar e julgar as causas envolvendo o Poder Público e os servidores a ele vinculados por relação jurídico-administrativa.
2. Prorrogação do prazo de vigência do contrato temporário não altera a natureza jurídica de cunho administrativo que se estabelece originalmente
. 3. Agravo regimental desprovido. (Rcl 4824 AgR, Relator(a): Min. MENEZES DIREITO, Tribunal Pleno, julgado em 02/04/2009, DJe-079 DIVULG 29-04-2009 PUBLIC 30-04-2009 EMENT VOL-02358-02 PP-00232 RT v. 98, n. 886, 2009, p. 128-130) (Grifo nosso)

Ocorre, que tão somente com o julgamento dos AgRg no Recurso Extraordinário n. 830.962 e AgRg 895.070 assentou-se perante o Supremo Tribunal Federal o entendimento quanto à extensão dos direitos sociais previstos no art. 7° da Constituição Federal a servidor contratado temporariamente, nos moldes do art. 37, inciso IX, da CF, notadamente quando o contrato é sucessivamente renovado, sob a relatoria do Ministro Luiz Fux e do Ministro Dias Toffoli, o mesmo julgador do RE 596.478/RR, que assentou a Repercussão Geral sobre a matéria, com destaque a decisão de provimento do recurso de ex-servidor, exarada monocraticamente:

1ª TURMA STF

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. NULIDADE. DIREITO AO DEPÓSITO DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. RE 596.478-RG. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. JULGAMENTO DE MÉRITO. 1.
O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS é devido aos servidores temporários, nas hipóteses em há declaração de nulidade do contrato firmado com a Administração Pública, consoante decidido pelo Plenário do STF, na análise do RE 596.478-RG, Rel. para o acórdão Min. Dias Toffoli, DJe de 1/3/2013.
2. In casu, o acórdão recorrido assentou: “REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - PRAZO SUPERIOR AO ADMITIDO NA LEGISLAÇÃO PERTINENTE - NULIDADE DO ATO - FGTS - DIREITO AO RECOLHIMENTO - PRECEDENTE DO STF.” 3. Agravo regimental DESPROVIDO. (RE 830962 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 11/11/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-231 DIVULG 24-11-2014 PUBLIC 25-11-2014) (Grifo nosso)

2ª TURMA STF

Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Administrativo. Contratação temporária. Prorrogações sucessivas. Direito ao recebimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Repercussão geral reconhecida. Precedentes. 1. O Plenário da Corte, no exame do RE nº 596.478/RR-RG, Relator para o acórdão o Ministro Dias Toffoli, concluiu que, “mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados”. 2.
Essa orientação se aplica também aos contratos temporários declarados nulos, consoante entendimento de ambas as Turmas. 3. A jurisprudência da Corte é no sentido de que é devida a extensão dos diretos sociais previstos no art. 7º da Constituição Federal a servidor contratado temporariamente, nos moldes do art. 37, inciso IX, da referida Carta da República, notadamente quando o contrato é sucessivamente renovado. 4. Agravo regimental não provido.
(RE 895070 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 04/08/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-175 DIVULG 04-09-2015 PUBLIC 08-09-2015) (Grifo nosso)

Desta feita, não há
distinguishing
(elemento diferenciador) a ser observado, permanecendo a máxima de que “onde há a mesma razão, há o mesmo direito”, sendo, outrossim, necessária como cumprimento do §2° do art. 37 da Constituição Federal, a Responsabilização da Administração que promoveu a contratação sem observância dos ditames legais,

Portanto, patente o direito dos autores da inicial de perceberem os valores relativos ao FGTS, não cabendo a insurgência do recorrente neste capítulo.

Por fim, destaco que apesar da tentativa da SANEPAR de reformular os argumentos e trazer novos precedentes
,
os fundamentos jurídicos e fáticos permanecem os mesmos. A decisão monocrática da Apelação enfrentou diretamente as teses centrais agora reiteradas no Agravo. Assim, o Agravo Interno configura uma repetição processual, com

ênfase distinta, mas sem inovação substancial nos fundamentos.

Diante de todo contexto, mantenho meu posicionamento anterior.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso e, por consequência, mantenho a decisão monocrática agravada, nos termos da presente fundamentação.

Considerando que a presente decisão examina os mesmos fundamentos já enfrentados no recurso anteriormente interposto, adverte-se à parte recorrente que a eventual oposição de embargos de declaração com nítido caráter protelatório acarretará, inexoravelmente, a imposição de multa no percentual de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.026, §2º, do Código de Processo Civil de 2015.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Desembargadora Relatora

Belém, 18/09/2025